Tribunal: TCU
Processo: 006.008/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), atual Secretaria Especial da Cultura, em desfavor do Grêmio Recreativo Musical Guapiense e dos Srs. Carlos Roberto Mendes Pontes e Carlos Roberto Rocha dos Santos, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante o projeto cultural Pronac 12-3073.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), atual Secretaria Especial da Cultura, em desfavor do Grêmio Recreativo Musical Guapiense e dos Srs. Carlos Roberto Mendes Pontes e Carlos Roberto Rocha dos Santos, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante o projeto cultural Pronac 12-3073. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel Carlos Roberto Mendes Pontes; 9.2. julgar irregulares as contas do Grêmio Recreativo Musical Guapiense, de Carlos Roberto Mendes Pontes e de Carlos Roberto Rocha dos Santos e condená-los, com a distinção a seguir indicada, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.2.1. Carlos Roberto Mendes Pontes em solidariedade com o Grêmio Recreativo Musical Guapiense: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 30/10/2012 7.835,00 Débito 5/11/2012 8.725,25 Débito 9.2.2. Carlos Roberto Rocha dos Santos em solidariedade com o Grêmio Recreativo Musical Guapiense: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 15/1/2013 28.543,05 Débito 15/1/2013 47.268,30 Débito 15/1/2013 33.524,40 Débito 30/1/2013 16.500,00 Débito 11/10/2013 15.000,00 Débito 11/11/2013 15.000,00 Débito 10/12/2013 15.000,00 Débito 21/7/2014 23.637,50 Débito 29/9/2014 20.000,00 Débito 30/10/2014 20.000,00 Débito 29/12/2014 20.000,00 Débito 24/3/2015 6.019,76 Crédito 15/1/2013 28.543,05 Débito 9.3. aplicar ao Grêmio Recreativo Musical Guapiense, a Carlos Roberto Rocha dos Santos e a Carlos Roberto Mendes Pontes multas individuais de, respectivamente, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.